Tribunal: TJSP
Processo: 1100496-21.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
do. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1100496-21.2017.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:

Embargos de Declaração em Apelação. Sentença de improcedência. Decisão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes. Ônus da sucumbência. Distribuição de forma proporcional (CPC, art. 86). Obscuridade e omissão reconhecidos. Acórdão complementado. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100496-21.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PATRICIA SPIRITO CUNHA e RICARDO HESPANHA DINIZ KOVACH, são
embargados SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1100496-21.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 28.468.
2
Embargos de Declaração n. 1100496-21.2017.8.26.0100/50002
Comarca:
Foro Central Cível 8a Vara
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiPatrícia Spirito Cunha e outro.
Embargado(s): Sul América Serviços de Saúde S/A e outro.
VOTO no. 28.468
Embargos de Declaração em Apelação. Sentença
de
improcedência.
Decisão
que
deu
parcial
provimento ao recurso dos embargantes. Ônus da
sucumbência. Distribuição de forma proporcional
(CPC,
art.
86).
Obscuridade
e
omissão
reconhecidos. Acórdão complementado. Embargos
acolhidos, com eficácia infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 06/12 do incidente final 50001) que rejeitara anteriores embargos
de declaração.
Sustentam os embargantes que o V. Acórdão é
obscuro quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
Afirma que decaíram em parte mínima dos pedidos,
devendo a embargada ser condenada ao pagamento integral da sucumbência,
nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.
E ainda que assim não se entenda, a fixação nos
moldes traçados é incompreensível pois pelo seu teor, mesmo tendo decaído em
menor parte dos pedidos, os embargantes terão que pagar honorários
advocatícios substancialmente maiores que os devidos aos seus próprios
patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1100496-21.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 28.468.
3
Afirmam que a redação do parágrafo que impõe a
condenação ao pagamento de sucumbência é de difícil compreensão.
Apontam também omissão quanto à distribuição dos
ônus das custas processuais.
Requerem o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, considerando-se o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas preventivas para contenção
dos danos à saúde pública, lançar-se-á o voto para julgamento virtual, mercê das
considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional da celeridade
e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), bem como da efetividade e da economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar com a
colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres patronos.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1100496-21.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 28.468.
4
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Juridicamente consistentes os embargos declaratórios.
No que diz respeito à distribuição dos ônus da
sucumbência entre as partes, o V. Acórdão embargado (preferido em anteriores
embargos de declaração incidente final 50001) já esclarecera que os
embargantes decaíram em parte nos pedidos inaugurais, sendo cabível, portanto,
a aplicação do princípio da causalidade na exata proporção em que fora aplicado,
ou seja, 80% a cargo da embargada e 20% a cargo dos embargantes (fls. 09
daquele incidente).
Tal fixação se dera nos termos do art. 86 do CPC,
verbis:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Nesse percurso, não há que se falar em sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1100496-21.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 28.468.
5
mínima dos embargantes a permitir a aplicação do art. 86, parágrafo único do
CPC (“Art. 86, Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”).
De outra parte, o V. Acórdão que dera parcial
provimento ao recurso de apelação dos embargantes (fls. 428/462) carreara a
sucumbência da seguinte forma, verbis:
“Por fim, ante a parcial procedência do pedido, condeno as partes
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária na
proporção de 80% para o autor e 20% para a ré. Fixo os honorários devidos
ao patrono da ré em 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos
termos do art. 85 do CPC/2015, os quais deverão ser corrigidos a partir da
publicação deste”.
A decisão embargada, de fato, é obscura na fixação
dos honorários advocatícios e possui omissão quanto ao pagamento das custas e
despesas processuais, o que deve ser sanado em prol do aperfeiçoamento do
julgado.
Acolhe-se, então, os declaratórios para que aquele
parágrafo passe a ter a seguinte redação, verbis:
“Por fim, ante a parcial procedência do pedido, condeno as partes
ao pagamento das custas na proporção de 80% para o autor e 20% para a
ré.
Fixo os honorários devidos ao patrono dos autores em 20% sobre
o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85 do CPC/2015, os
quais deverão ser corrigidos a partir da publicação deste.
Fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da ré em 10%
do valor atualizado da causa (valor histórico: R$ 20.000,00)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1100496-21.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 28.468.
6
Por esses fundamentos, meu voto acolhe os
declaratórios, com eficácia infringente.
RÔMOLO RUSSO
Relator